Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033546-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO ROSENDO UREL - CPF: 032.931.321-54 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1033546-40.2023.8.11.0002

Origem
:
1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorridos
:
LEANDRO ROSENDO UREAL e ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE INSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. INSUMO DE BAIXO CUSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos,
Trata
-se de
ação

cominatória
de
obrigação
de
fazer
com
pedido
de tutela de
urgência

proposta

por
Leandro Rosendo
Urel

em
face do Estado de Mato Grosso e do
Município de Várzea Grande, visando o fornecimento do insumo
“
cateter
de
poliuterano
com
revestimento

hidrófilo
12”; 180
unidades
/
mês
.A tutela de
urgência

foi

parcialmente

deferida

em
ID. 132663458.O Estado de Mato Grosso
apresentou

contestação

em
ID. 135941269,
bem

como
o
Município
de
Várzea
Grande
em
ID. 137045958.A
parte

Autora

apresentou

impugnação

em
ID. 140401874.Eis o
relato
.
Decido
.Sem
nulidades
a
sanar

ou

quaisquer

outras

questões

prejudiciais
,
passo

a

análise
da
questão

meritória
.Procedo,
desde
logo,
ao

julgamento

antecipado
do
mérito

porque
a
matéria

não

demanda

dilação

probatória
,
na
forma do Art. 355, I do Código de
Processo
Civil.
Sobre
o
mérito
e
já

encampando
a
orientação

jurisprudencial

dominante

sobre
a
disciplina
do
direito
fundamental de
saúde
,
insculpido
pela
Constituição
Federal
ao

estabelecer
no
artigo
196 que
esse
é um
dever
do Estado,
entendo
que, se
esse
Estado
foi

constituído

sobre
a forma
federativa
(art. 60, §4o, I, da CR/88),
todos

os

entes
:
União
,
Estados-membros
, Distrito Federal e
Municípios
-
receberam
a
obrigação
de
promovê
-lo à
população
de forma
solidária
. Esse é inclusive o
exposto
no
artigo
23, II do
Estatuto
Maior.
Seguindo

esse

mesmo

caminho
, a
competência
para a
promoção
da
saúde

deve
ser
repartida

pelos
Entes,
conforme
o
estabelecido

nos

artigos
16 a 19 da Lei
no
8.080/90, que
estabelece

normas

gerais

sobre
o Sistema
Único
.
Destaco
,
ademais
, com
propriedade
que o
tema

foi

tratado
no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com
reafirmação
de
jurisprudência

em
06/03/2015 que
entendeu
: “
Direito
à
saúde
.
Tratamento

médico
.
Responsabilidade

solidária
dos
entes

federados
.
Repercussão

geral

reconhecida
.
Reafirmação
de
jurisprudência
. O
tratamento

médico

adequado

aos

necessitados
se
insere
no
rol
dos
deveres
do Estado,
porquanto

responsabilidade

solidária
dos
entes

federados
. O polo
passivo

pode
ser
composto

por

qualquer
um deles,
isoladamente

ou

conjuntamente
”.
Assim,
asseguro
que é
obrigação da parte Ré fornecer o medicamento e/ ou o tratamento

requerido
com
a

inicial
,
como

foi
,
aliás
,
disponibilizado
de forma
liminar
e
antecipada
.
Isso

porque
o
relatório

médico

juntado

aos
autos,
bem

como
a
urgência

nele

delineada

foram

suficientes
para a
convicção
“
inaudita
altera pars
”,

já
que
naquela

ocasião

ponderou
o
Juízo

acerca
do
direito
à
vida

preponderando

concretamente

sobre

os

direitos

patrimoniais

disponíveis
da Ré.Dessa
realidade
,
convenço
-me de que
o

presente

pedido
deva ser
decidido

nessa

ação
de forma
procedente
, com as
limitações
da “res in judicium
deducta
”.
Ao
fim

cumpre

mencionar
que
apesar
de a
parte

autora

ter

trazido

aos
autos
indicação

médica
do
medicamento
que
deve
ser
fornecido
, nota-se que
em

respeito
interesse
público
,
há
a real
possibilidade
de que
sejam

fornecidos

medicamentos

genéricos
e
semelhantes
que
possuam
o
mesmo

princípio

ativo
e que
sejam

fornecidos

pelo
SUS,
não

causando

também

prejuízos

ao

erário
.
Só

podendo ser elidida a possibilidade de fornecimento de medicamento

genérico
, no
caso
de
comprovação

por

laudo

médico

ou

estudo

específico
que
demonstre
que
o
similar
não

surte
o
mesmo

efeito
que
o

medicamento

prescrito

pelo

profissional

médico
.Desta
maneira

em
que
pese
a
juntada
dos
medicamentos

prescritos

fica
dada a
possibilidade
para que
o

poder

público

forneça

medicamento

genérico

ou
similar,
desde
que
idêntica
a
composição
e o
princípio

ativo
.Posto
isto
,
confirmo
a
decisão
que
deferiu
o
pedido
de tutela de
urgência
,
julgo

parcialmente

procedente
o
pedido

formulado

na
exordial e DETERMINO que o(s)
Requerido
(s)
forneça
(m) o
insumo

cateter
de
poliuterano
com
revestimento

hidrófilo
12 à
parte

Requerente
,
observando
o
princípio

ativo
e
sem

preferência

por

marcas
, para
uso

conforme

indicação

médica
,
até
a
regressão
da
doença
. Declaro
resolvido
o
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, CPC.Sem
custas

processuais
(art. 3o,
inciso
I, da Lei 7.603/2001).
Acerca
dos
honorários

advocatícios
,
em
se
tratando
de
pessoas

jurídicas

pertencentes

ao

mesmo

direito

público
,
deixo
de
atribuí-los

às
partes
sucumbentes
.
Ainda
,
determino
,
desde

pronto
, que,
quando
da
necessidade
de
suspensão
/
interrupção
da
utilização
do
medicamento
,
ora

deferido
, a
parte

Autora

deverá

informá
-lo
a

este

juízo

imediatamente
.
Desde

já
, e
havendo

valores

depositados

em

conta
judicial
vinculado

ao

presente

feito
,
caso

não

seja

utilizado
para o
cumprimento

desta

decisum
,
autorizo

a

expedição
do
necessário

alvará
de
levantamento

em
favor do
ente

público
, para tanto
deve

informar

nos
autos
os
dados
bancários
de
sua

titularidade
(Banco,
Agência
, Conta Corrente e
Titularidade
).A
presente

sentença

não

sujeita

ao

duplo

grau
de
jurisdição
,
na
forma do Art. 496, § 3o, do CPC.
Havendo

recurso
das partes,
remetam
-se
os
autos
a

instância
“ad
quem
” para o
exame
do
recurso
.
Transitada

em

julgado
,
cumprida
a
sentença
,
dê
-se
baixa
e
arquivem
-se.
Publique
-se. Intime-se. Cumpra-se.Juiz(a) de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

sustentando
que: a) o
insumo

postulado

nos
autos
não

faz

parte
da
lista
do SUS,
motivo

pelo
qual
não

pode
ser
compelido
a
fornecê
-lo; b) o
insumo

deve
ser
fornecido

pelo
Estado de Mato Grosso.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

afastada

sua

responsabilidade
de
fornecer
o
insumo

pleiteado
.
Alternativamente
, que
sua

responsabilidade

seja

subsidiária
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4. O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

não

provimento
do
recurso

interposto
(ID 222288669/PJe2).

5.
Saúde pública.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas
(STF, RE 855178 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
.
N
ão
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da CF,
STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012). Precedentes da Turma Recursal.

Para que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; ii)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; iii)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
". (Tema 106 STJ
REsp
n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2018, DJe de 4/5/2018.)
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecimento

ao

cidadão
.
No
caso

em

exame
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

postulou
o
fornecimento
do
insumo

cateter
de
poliuterano
com
revestimento

hidrófilo
12
e q
ue: a) o SUS
não

possui

tratamento

equivalente
(ID 218136181/PJe2); b) a
parte

reclamante
é
hipossuficiente

financeira
(ID 218136182/PJe2); e c)
o
fármaco

solicitado

está

devidamente

registrado

na
ANVISA (ID 218136180/PJe2).
Portanto
, o
pleito

autoral

deve
ser
atendido
.

6.
Responsabilidade solidária em questões de saúde pública.
Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, podendo o
Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro
(STF. Tema 793. RE 855178 ED;
N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024; N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024 e N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).

No caso, a obrigação de fornecer medicamentos, por serem de baixo custo, pode ser direcionada ao
Município
. Considera-se medicamento de alto custo aquele que gera despesa mensal superior a 70% do
salário mínimo
(art. 4o, § 1o, da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde). Na questão dos autos, considerando que o insumo requerido (cateter de
poliuterano
com revestimento hidrófilo 12
) possui custo estimado de R$ 13,35 (ID 218137163/PJe2),indevido o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024